Tribunal: TJES
Processo: 0001196-81.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001196-81.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONITER MIRANDA SARAIVA e outros

APELADO: JOSÉ DOS REIS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. RECONHECIMENTO DA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
. COMPROVAÇÃO DE MORADIA HABITUAL E EXPLORAÇÃO PRODUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Soniter Miranda Saraiva contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por José dos Reis e Orlandina Conceição de Souza dos Reis, relativo a imóvel rural situado em Ibatiba/ES, com área de 116.604 m2, sob alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008, após acordo verbal com o proprietário falecido, visando à quitação de dívidas trabalhistas e comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os autores preencheram os requisitos legais para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária (CC, art. 1.238,
caput
e parágrafo único), com especial atenção para a caracterização da posse qualificada pelo
animus domini
, pela continuidade, exclusividade, pacificidade e pela moradia habitual ou exploração produtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal converge no sentido de que os autores passaram a exercer a posse do imóvel em 2008, de forma exclusiva, contínua e ostensiva, realizando benfeitorias, construções, ligação de energia elétrica e fixando residência na área, configurando
animus domini
.

A alegação do apelante de que os autores teriam permanecido por mera tolerância do proprietário não se sustenta, pois não há elementos que demonstrem relação de subordinação laboral após a cessão de posse informal.

O conjunto probatório revela exploração econômica independente pelos autores, com produção rural produtiva, afastando a natureza detentiva da ocupação.

A notificação extrajudicial apresentada pelo Espólio, desacompanhada de ação possessória ou reivindicatória tempestiva, não descaracteriza a posse
ad usucapionem
consolidada ao longo de mais de dez anos.

A prova oral é suficiente e coerente para atestar que os autores estabeleceram moradia habitual no imóvel, ainda que eventualmente mantivessem endereço urbano, compatível com dupla residência.

O imóvel objeto da ação é particular, inexistindo impedimento jurídico à usucapião, por não se tratar de bem público ou inalienável.

O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência do STJ, que exige para o reconhecimento da usucapião a demonstração do
animus domini
, da posse contínua, mansa e pacífica (STJ, AgInt no AREsp 2306673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida de forma contínua, exclusiva, pacífica e com animus domini por período superior a dez anos autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária com prazo reduzido do art. 1.238, parágrafo único, do CC.

A manutenção de endereço urbano não afasta, por si só, a configuração da moradia habitual em imóvel rural, quando comprovada a residência e exploração produtiva na área usucapienda.

A notificação extrajudicial desacompanhada de medidas judiciais efetivas não é suficiente para interromper ou descaracterizar a posse ad usucapionem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238, caput e parágrafo único; CC, art. 102; CF/1988, art. 183, §3º; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2306673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001196-81.2018.8.08.0064

APTE:
ESPÓLIO DE SONITER MIRANDA SARAIVA REP. POR CLAIR RODRIGUES MIRANDA

APDO:
JOSÉ DOS REIS E OUTRO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE SONITER MIRANDA SARAIVA, representado por CLAIR RODRIGUES MIRANDA, eis que inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por JOSÉ DOS REIS e ORLANDINA CONCEIÇÃO DE SOUZA DOS REIS.

Em breve síntese, os autores sustentam que passaram a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel rural situado na localidade de Pau Grande, zona rural de Ibatiba/ES, com área total de 116.604 m2, a partir do ano de 2008, quando houve acordo informal entre o autor José dos Reis e o então proprietário, Sr. Soniter Miranda Saraiva, visando à quitação de dívida de natureza trabalhista e comercial.

Afirmam que, desde então, passaram a residir no imóvel de forma habitual, realizaram obras, benfeitorias e exploração produtiva da área, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária com prazo reduzido para 10 (dez) anos, quando comprovada a fixação da moradia habitual ou a realização de obras de caráter produtivo.

O juízo de primeiro grau reconheceu a procedência do pedido, considerando suficientemente comprovado o
animus domini
, a continuidade e a exclusividade da posse exercida pelos autores, com base especialmente na prova testemunhal produzida.

Nas razões recursais, o Espólio apelante sustenta que os autores jamais exerceram posse com
animus domini
, tendo permanecido na área exclusivamente por tolerância do proprietário e em virtude de relação laboral. Afirma que José dos Reis sempre residiu no perímetro urbano do município de Ibatiba/ES, não preenchendo o requisito da moradia habitual. Alega, ainda, que a alegada quitação de dívida mediante cessão de posse não restou demonstrada nos autos, e que, ao contrário, constam documentos que comprovam a natureza meramente detentiva da ocupação. Por fim, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido.

P
ois bem.
O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se restaram efetivamente preenchidos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, à luz do art. 1.238 do Código Civil, com especial atenção para os elementos caracterizadores da posse
ad usucapionem
: continuidade, exclusividade, pacificidade e, sobretudo,
animus domini
.

A sentença recorrida reconheceu a procedência da pretensão usucapional com base em análise detida da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, a qual revelou, de forma convergente, que os autores passaram a exercer a posse do imóvel a partir de 2008, de forma exclusiva e com ânimo de dono, após ajuste verbal com o falecido proprietário, visando à compensação de obrigações financeiras de natureza trabalhista e comercial.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo atestaram que os autores passaram a residir na área usucapienda, nela realizando benfeitorias e construções com recursos próprios, inclusive instalando rede elétrica e edificando moradia de alvenaria. O conjunto probatório evidencia, ainda, que o apelado José dos Reis passou a explorar economicamente o imóvel com produção rural independente, sem qualquer subordinação jurídica ao antigo proprietário, o que afasta a tese de mera detenção derivada da relação laboral.

Logo, não há nos autos prova de que o Espólio tenha promovido qualquer medida eficaz de retomada da posse, tampouco demonstração de oposição concreta ou tempestiva ao exercício da posse pelos apelados. A notificação extrajudicial apresentada pelo apelante, desacompanhada de qualquer ação possessória ou reivindicatória anterior ao ajuizamento da presente ação, revela-se, à evidência, inócua para descaracterizar o
animus domini
já consolidado.

Cumpre salientar que a prova testemunhal, valorada de forma fundamentada pelo juízo sentenciante, foi clara e coerente ao indicar que os autores ocupam a área de forma contínua, exclusiva e ostensiva há mais de dez anos, além de terem nela estabelecido sua moradia habitual. Tal circunstância autoriza a incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A alegação de que o primeiro autor manteria residência urbana não se mostra apta, por si só, a infirmar a conclusão de que a moradia rural foi de fato estabelecida, tendo em vista a compatibilidade entre residências em zonas distintas e a prevalência da posse efetiva e produtiva sobre a área usucapienda, como demonstrado nos autos. Além disso, eventual registro de endereço em programa social urbano não constitui prova inequívoca de ausência de moradia rural, mormente diante da prova oral robusta que aponta em sentido contrário.

Nesse cenário, revela-se plenamente aplicável a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA . REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS SUFICIENTES. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI . POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS VERIFICADOS. 1. O ordenamento jurídico permite a aquisição de propriedade por meio do instituto denominado de usucapião, previsto nos artigos 1238 e seguintes, do Código Civil, sendo requisitos para tanto a comprovação do transcurso de determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica.
2. Para configuração do animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem e não a detenção, devendo ser verificada a condição subjetiva e abstrata que demonstra a intenção de ter a coisa como sua, como no caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2306673 SP 2023/0047672-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que indique se tratar de imóvel público ou submetido a regime jurídico de inalienabilidade, situação que, se presente, afastaria a incidência da usucapião por força do art. 102 do Código Civil e do art. 183, §3º, da Constituição Federal.

Ao contrário, os documentos acostados revelam tratar-se de propriedade particular, inscrita em nome do falecido Soniter Miranda Saraiva, circunstância que reforça a tese dos apelados quanto à transmissibilidade da posse mediante acordo informal.

Assim, à luz da moldura fática reconhecida na sentença e da suficiência do conjunto probatório coligido, impõe-se reconhecer que foram preenchidos os requisitos legais para a usucapião extraordinária pretendida, nos moldes do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Deste modo, não há fundamento jurídico ou probatório capaz de infirmar os sólidos fundamentos da sentença, razão pela qual
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Com o resultado do julgamento,
majoro os honorários em 2% (dois por cento), passando a ser 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.